Tribunal: TJMT
Processo: 1029974-03.2024.8.11.0015
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029974-03.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLEY BARBOSA DIAS - CPF: 068.393.991-25 (APELANTE), DIEISSON RICARDO BERNDT RIBEIRO - CPF: 731.716.621-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIRSON CAMPOS SANTOS - CPF: 837.663.321-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO DIAS DE CARVALHO - CPF: 026.588.471-30 (TERCEIRO INTERESSADO), IVERALDO SANTINI - CPF: 445.687.899-15 (VÍTIMA), MADALENA MARIA SANTINI - CPF: 361.541.721-68 (VÍTIMA), L. R. D. F. - CPF: 107.372.771-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Corrupção de menores. Concurso formal entre crimes. Patrimônios distintos. Readequação da dosimetria. Recurso parcialmente provido
.

I. Caso em exam
e

1.
Apelação criminal interposta
pelo acusado
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, que o condenou à pena de 10 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 10 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, c/c art. 70, caput, e art. 61, II, "h", do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90). O recurso visa a (i) exclusão do concurso formal entre os roubos praticados contra vítimas distintas e (
ii
) reconhecimento do concurso formal entre o roubo e o crime de corrupção de menor.

II.
Questão Em Discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível afastar o concurso formal entre os crimes de roubo cometidos contra vítimas distintas sob o argumento de patrimônio comum; e (
ii
) estabelecer se é possível reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo majorado e corrupção de menor, diante da unidade de conduta delitiva.

III.
Razões De Decidir

3.
A prática de roubo mediante uma única ação contra vítimas distintas, com a subtração de bens de titularidade individualizada, configura concurso formal de crimes, não sendo possível considerá-los como um único delito, ainda que praticados no mesmo local e contra membros da mesma família.

4.
O reconhecimento do concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menor é cabível quando ambos são praticados em uma única ação delitiva, sem desígnios autônomos, constituindo resultados jurídicos distintos decorrentes do mesmo contexto fático.

5.
A aplicação da fração de 1/6 como aumento pela incidência do concurso formal entre os crimes de espécies diversas está em conformidade com o Enunciado n. 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

IV.
Dispositivo E Tese

6.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Configura-se concurso formal próprio quando, mediante uma só ação, são subtraídos bens de titularidade individual de vítimas distintas, ainda que pertencentes ao mesmo núcleo familiar.

É cabível o reconhecimento do concurso formal entre roubo majorado e corrupção de menor quando os delitos são praticados de forma simultânea, em um único contexto fático, sem desígnios autônomos.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 157, § 2o, II; 61, II, "h"; 70; 69; 244-B da Lei 8.069/90. Enunciado n. 35 do TJMT.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
2654780/MA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 27.08.2024,
DJe
03.09.2024
;
Tema 1192
.
TJMT,
ApCrim
n. 1000922-75.2024.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 07.07.2025,
ApCrim
n. 0015219-22.2015.8.11.0042, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. 18.06.2025
;
ApCrim
n. 0032918-21.2018.8.11.0042, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 31.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se
de recurso de apelação
criminal
interposto
por

Wesley Barbosa Dias
,
cont
r
a a s
entença prolatada pel
o
Ju
í
z
o

da

1
a
Vara
Criminal

da Comarca d
e
Sinop
-MT

que
,
nos autos da ação penal autuada sob n.

1029974-03.2024.8.11.0015
,
conde
n
ou-o

à
pena
de
1
0
(d
ez
) anos
,
02(dois) meses
e 20(vinte) dias

de reclusão
, a ser cumprid
a
em regime inicialmente fechado, e

10

(
dez
) dias-multa
,

calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 157, § 2o, inciso II - concurso de pessoas, na forma do art. 70, primeira parte - concurso formal, c/c art. 61, inciso II, alínea "h", todos do Código Penal (FATO 1) e 244-B da Lei n. 8.069/90 (FATO 2).

O
apelante
,
n
as razões
encontradiças

no ID
302285908
,
deduz os seguintes pedidos
:

“
a) Reformar a sentença recorrida no que tange à aplicação do concurso formal de crimes quantos as vítimas, afastamento da regra do concurso formal de crimes (art. 70 do Código Penal), reconhecendo-se a existência de crime único de roubo, e, por conseguinte, a exclusão do aumento de pena de 1/6 (um sexto) aplicado na terceira fase da dosimetria; b) Reformar a sentença recorrida no que tange à aplicação do concurso de crimes entre o delito de roubo e o de corrupção de menor, aplicando a regra do concurso formal de crimes (Art. 70 do Código Penal) entre o delito de roubo e o de corrupção de menor
.”

Nas contrarrazões encartadas
no ID

302285910
, o
Ministério Público

postula o
desprovimento
deste
recurso
. E,

n
es
t
a instância revisora,
a

Pro
curador
ia-Geral
de Justiça
,

no parecer
visto

no ID
304844352
, manifesta
-se
pelo
provimento parcial
deste
recurso
,
“
apenas para reconhecer o concurso formal de crimes entre os roubos e a corrupção de menores.
”

É o relatório.
À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, determino a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I da Lei Complementar n. 80, de
12 de janeiro de 1994
.

V O T O R E L A T O R

Da leitura destes autos, verifica-se que a materialidade e a
s autoria s do s delito s narrado s
na exordial acusatória restaram comprovadas e, quanto a esses temas, o apelante não se insurgiu, limitando-se a postular:
(i)
o
afastamento do concurso formal de crimes
,
decorrente das vítimas diversas,
reconhecendo-se a existência de crime único de roubo, e, por conseguinte, a exclusão do aumento de pena de 1/6 (um sexto) aplicado na terceira fase da dosimetria
; (
ii
)
reconhecer a ocorrência de concurso formal entre o delito de roubo e o crime previsto no art. 244-B, § 2o, do ECA, na forma do art. 70 do C
ódigo
P
enal
.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo judicante de primeiro grau quando da aplicação da
pena
do apelante:

[...]
4. DOSIMETRIA.

4.1. FATO 01 (ART. 157, § 2o, II, NA FORMA DO ART. 70, PRIMEIRA PARTE, C/C ART. 61, II, "H", TODOS DO CÓDIGO PENAL).

1a FASE.
Analisando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, caput, do Código Penal temos: A culpabilidade do réu é própria do tipo penal incriminador. Em relação aos antecedentes do réu, verifica-se que o acusado possui condenações transitadas em julgado nos autos: (a) 1017922-77.2021.8.11.0015; (b) 1000545-59.2022.8.11.0015 e (c) 1029470-31.2023.8.11.0015; todas em execução no PEP n. 2000066 49.2022.8.11.0015 (SEEU), razão pela qual passarei a valorar a primeira nesta fase, e as remanescentes na segunda fase. No que tange à conduta social e a personalidade do réu, verifico que não há nos autos elementos que possam aferi-las. Os motivos, as circunstâncias e as consequências são
próprios
do crime. Por fim, o comportamento da vítima resta indiferente. Com efeito, considerando o crime em análise, cuja pena mínima é de 4 anos e pena máxima de 10 anos, e tendo em vista a circunstância judicial desfavorável reconhecida (maus antecedentes),
entendo que a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é adequada e justificada, porquanto essa exasperação é necessária para refletir a gravidade do delito sob a circunstância negativa valorada.

A propósito, já decidiu o E. TJMT que “em respeito ao princípio constitucional que garante a individualização da pena e diante da inexistência de critério aritmético rígido e imutável para a exasperação da pena base, devem ser
observados em todas as hipóteses, as particularidades do caso concreto, o dever de motivação e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização de um ou outro parâmetro específico ou pré-determinado, mesmo porque, os critérios ideais elegidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores constituem meramente parâmetros orientadores para a fixação da pena basilar”. (TJMT - 1001487-27.2022.8.11.0004, Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 25/07/2023, Data de Publicação: 01/08/2023).

Assim, FIXO a pena base no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

2a FASE.

Na segunda fase,
há 02 circunstâncias agravantes e 01 circunstância atenuante a serem ponderadas.
In
casu
, resta configurada a agravante do art. 61, II, "h", todos do Código Penal (crime praticado contra idoso e enfermo) e atenuante do art. 65, II, alínea ‘d’, do Código Penal (confissão), as quais compenso-as (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10032067220218110006, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/04/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/04/2024).

Outrossim, remanesce a circunstância agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal (reincidência), em razão das condenações transitadas em julgado nos autos (a) 1000545-59.2022.8.11.0015 e (b) 1029470-31.2023.8.11.0015; todas em execução no PEP n. 2000066-49.2022.8.11.0015 (SEEU).
Assim, com o acréscimo da pena em 1/6, fixo a pena intermediária de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

3a FASE.

Não há causa de diminuição a ser considerada. Todavia, presente 02 causas de aumento, sendo elas: (i) a prevista no art. 157, §2o, II (concurso de pessoas), cujo aumento se dá pela fração de 1/3, resultando na pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão; e (
ii
) a prevista no art. 70 do Código Penal, conforme acima fundamentado, cujo aumento se dá pela fração de 1/6,
resultando na pena de 08 (oito) anos, 07 meses e 13 (treze) dias de reclusão
.

4.1.1. DA PENA DE MULTA. Diante da dosimetria alhures, observando os critérios do art. 49 c/c art. 60, ambos do Código Penal, e tendo em vista a situação econômica do réu, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, cada uma no equivalente a um trigésimo do
salário mínimo
.

4.2. FATO 01 (ART. 244-B DA LEI N. 8.069/90).

1a FASE.

Analisando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, caput, do Código Penal temos: A culpabilidade do réu é própria do tipo penal incriminador. Em relação aos antecedentes do réu, verifica-se que o acusado possui condenações transitadas em julgado nos autos: (a) 1017922-77.2021.8.11.0015; (b) 1000545-59.2022.8.11.0015 e (c) 1029470-31.2023.8.11.0015; todas em execução no PEP n. 2000066 49.2022.8.11.0015 (SEEU), razão pela qual passarei a valorar a primeira nesta fase, e as remanescentes na segunda fase. No que tange à conduta social e a personalidade do réu, verifico que não há nos autos elementos que possam aferi-las. Os motivos, as circunstâncias e as consequências são
próprios
do crime. Por fim, o comportamento da vítima resta indiferente. Com efeito, considerando o crime em análise, cuja pena mínima é de 1 ano e pena máxima de 4 anos, e tendo em vista a circunstância judicial desfavorável reconhecida (maus antecedentes), entendo que a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é adequada e justificada, porquanto essa exasperação é necessária para refletir a gravidade do delito sob a circunstância negativa valorada. A propósito, já decidiu o E. TJMT que “em respeito ao princípio constitucional que garante a individualização da pena e diante da inexistência de critério aritmético rígido e imutável para a exasperação da pena
base, devem ser observados em todas as hipóteses, as particularidades do caso concreto, o dever de motivação e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização de um ou outro parâmetro específico ou pré-determinado, mesmo porque, os critérios ideais elegidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores constituem meramente parâmetros orientadores para a fixação da pena basilar”. (TJMT - 1001487-27.2022.8.11.0004, Relator(a): RONDON BASSIL DOWER

FILHO, Terceira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 25/07/2023, Data de Publicação: 01/08/2023).

Assim, FIXO a pena base no mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

2a FASE.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal (reincidência), em razão das condenações transitadas em julgado nos autos (a) 1000545-59.2022.8.11.0015 e (b) 1029470-31.2023.8.11.0015; todas em execução no PEP n. 2000066-49.2022.8.11.0015 (SEEU). Presente também a atenuante da confissão (art. 65, II, alínea ‘d’, do CP). Todavia, compenso-as parcialmente (STJ - HC: 462137 SP 2018/0193022-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/04/2019[1
] )
e,
consequentemente, remanescendo o acréscimo de 1/6, fixo a pena intermediária em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

3a FASE.

Não há causa de aumento ou diminuição a ser considerada.
Dessa feita, TORNO definitiva a pena em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão, a qual tomo como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime
.

4.3. DA PENA DEFINITIVA. Diante do arrazoado, aliados à aplicabilidade do art. 69 do Código Penal no caso em comento, referente ao somatório das penas acima aplicadas, fixo a pena definitiva do
réu em: (a) 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e (b) 10 (dez) dias-multa, estas fixadas no importe de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente
.

[...]
Destacamos.

O
pedido objetivando o afastamento do concurso formal de crime, sob o argumento de que
“
o evento delitivo se deu em um mesmo local (a residência das vítimas), mediante uma única ação, e com o intento de subtrair bens pertencentes ao núcleo familiar. Embora as vítimas sejam duas pessoas distintas (esposa e esposo), os bens subtraídos, em um ambiente domiciliar, muitas vezes compõem um único patrimônio familiar ou conjunto de bens que servem a todos os moradores. A
distinção

puramente
nominal dos proprietários dos bens, em um contexto de coabitação e vida em comum, não deveria ser o fator determinante para a exasperação da pena por concurso formal.
”
, não merece acolhimento.

Conforme dispõe o caput do art. 70 do Código Penal, a regra de exasperação da pena aplica-se quando
o agente,
“
mediante uma só ação ou omissão,
pratica
dois ou
mais crimes, idênticos ou não,
aplica-se-lhe
a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade
.
”

No caso destes autos, ficou evidente que mediante uma ação criminosa praticada pelo apelante foi atingido o patrimônio de vítimas distintas, num mesmo contexto fático. Aliás, na sentença condenatória, a magistrada consignou que
“
o roubo praticado (FATO 01) atingiu patrimônios distintos
”

Em igual sentido, o parecerista deste processo asseverou que “
como há pluralidade de vítimas lesadas pela conduta única do acusado no caso concreto, no que diz respeito ao delito previsto no Art. 157 do Código Penal, deve-se manter a aplicação do concurso formal de crimes e a causa de aumento correspondente a 1/6 (um sexto) na terceira fase da dosimetria, em obediência ao que estabelece a fonte legislativa e jurisprudencial do ordenamento jurídico vigente.
”

(ID
304844352
– p. 5)

De fato,
embora a
defesa
pretenda
afastar a incidência do concurso formal, sob o argumento de que o patrimônio atingido seria uno, pertencente ao casal de vítimas, o que configuraria a prática de um único crime de roubo
, o
exame minucioso dos bens subtraídos demonstra que, embora alguns itens possam ser considerados de uso coletivo — como as televisões e cabos instalados em áreas comuns da residência —, diversos outros possuem titularidade individualizada, tais como os relógios, joias, peças de vestuário, bolsa e aparelho celular.

Assim, resta inequívoco que não houve apenas a lesão a um patrimônio comum, mas a pluralidade de patrimônios distintos, de titularidade pessoal de cada uma das vítimas, circunstância que atrai a configuração de mais de um crime de roubo, nos termos da orientação jurisprudencial consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, no que diz respeito ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“
O crime de roubo, praticado mediante uma única ação contra vítimas diferentes e em um mesmo contexto fático, configura o concurso formal de crimes e não um crime único, quando violados patrimônios distintos.
”
(Tema 1192)

Aliás, em caso que o crime
tenha sido p
raticado contra
pessoas
da mesma família, o Superior Tribunal de Justiça entendeu ser caso de concurso formal, conforme se infere do julgado abaixo reproduzido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PENA-
BASE .
EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DO
ART .
617 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CRIME ÚNICO. SUBTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE MAIS DE UMA VÍTIMA DA MESMA FAMÍLIA NO MESMO
CONTEXTO .
CONCURSO FORMAL DE CRIMES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No tocante à fixação da reprimenda inicial acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de
direito .
2. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima (
AgRg
no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 22/5/2023 .). Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. 3. No presente caso, verifica-se que a pena-base foi fixada em 7 anos de reclusão para o crime de roubo, o que significou o aumento de 1 ano e 6 meses para a culpabilidade e as consequências do crime, o que representa o aumento de 1/4 do intervalo da pena abstratamente estabelecida no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, não podendo se falar em desproporcionalidade ou ofensa à razoabilidade, tendo em vista a fundamentação concreta apresentada, conforme leitura do trecho acima . 4. A violação do art. 617 do CPP não foi objeto de debate pela instância ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. Incide ao caso a Súmula
n .
282/STF. 5. No âmbito desta Corte Superior, em que pese a Terceira Seção, em 28/2/2023,
DJe
de 28/4/2023, tenha aprovado, por unanimidade, a proposta de afetação do julgamento do REsp n. 1 .960.300/GO, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), à sistemática dos recursos repetitivos
-

Tema Repetitivo n. 1.192, cuja controvérsia foi delimitada como A prática do crime de roubo mediante uma só ação, mas contra vítimas distintas da mesma família, enseja o reconhecimento do concurso formal e não de crime único

-
, o referido órgão colegiado, acolhendo proposta do Relator, decidiu não determinar a suspensão do trâmite dos processos pendentes
que versem sobre a matéria jurídica em questão . 6
. Na hipótese em análise, verifica-se que o entendimento esposado pela Corte de origem se encontra no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça de que não há se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP.

7 .
Tendo a Corte de origem concluído que o envolvido, mediante uma só ação, atingiu bens de duas vítimas distintas de uma mesma família (marido e mulher), isto é,
patrimônios diversos, no mesmo contexto fático, deve
ser mantido o concurso formal entre os delitos de roubo. 8. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2654780 MA 2024/0194760-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/09/2024)

Na mesma linha intelectiva da aludida corte superior, este Tribunal de Justiça, no respeitante ao tema, deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL – EXTORSÃO QUALIFICADA E MAJORADA – CORRUPÇÃO ATIVA – 1. EMPREGO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – MAJORANTE MANTIDA – ERRO DE TIPO NÃO DEMONSTRADO – 2. CORRUPÇÃO ATIVA – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIAL ROBUSTA – APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO – 3. ROUBO CONTRA DUAS VÍTIMAS – CONCURSO FORMAL CONFIGURADO – PATRIMÔNIOS DISTINTOS ATINGIDOS – 4. MAUS ANTECEDENTES – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA – 5. EXTORSÃO QUALIFICADA E MAJORADA – ART. 158, §§ 1o e 3o DO CP – DOSIMETRIA ÚNICA – NECESSIDADE – TÉCNICA LEGISLATIVA QUE NÃO CONFIGURA CONDUTAS AUTÔNOMAS – 6. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E CULPABILIDADE – VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA – VIOLÊNCIA EXCESSIVA COMPROVADA – 7. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A majorante do emprego de arma de fogo de uso restrito (art. 157, § 2o-B, CP) deve ser mantida quando o alegado erro de tipo não é comprovado pela defesa, não sendo suficiente a mera alegação de desconhecimento da classificação da arma.

2. Impõe-se a absolvição pelo crime de corrupção ativa quando a única prova judicial existente é o testemunho indireto (por "ouvir dizer"), sem qualquer elemento de corroboração, em observância ao princípio in dubio pro reo.

3. Configura-se o concurso formal de crimes quando, mediante uma só ação, são praticados crimes de roubo contra vítimas diferentes, atingindo patrimônios distintos, ainda que as vítimas sejam casadas.

4. A valoração negativa dos maus antecedentes é objetiva e prescinde de fundamentação exaustiva, bastando a indicação precisa da condenação anterior transitada em julgado.

5. No crime de extorsão qualificada e majorada (art. 158, §§ 1o e 3o, CP), deve ser realizada dosimetria única, considerando a qualificadora (§ 3o) na primeira fase e a majorante (§ 1o) na terceira fase, uma vez que a
posição topográfica dos parágrafos decorre de mera técnica legislativa e não configura condutas autônomas.

6. Justifica-se a valoração negativa das consequências do crime e da culpabilidade quando comprovada violência física excessiva contra as vítimas, especialmente em razão das agressões que demandaram atendimento médico e causaram danos psicológicos severos.

7. Recurso parcialmente provido para determinar a absolvição de um dos réus pelo crime de corrupção ativa e para determinar a realização de dosimetria única para o crime de extorsão qualificada e majorada, com consequente redimensionamento das penas.

(N.U 1000922-75.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025,
Publicado
no DJE 07/07/
2025)
Destacamos

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSOS DA DEFESA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS RESPALDADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXCLUSÃO DE MAJORANTE. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime (CP, art.), à pena de, em regime inicial fechado.

2. Fatos relevantes: (i) roubo praticado por três indivíduos armados no interior de residência, com subtração de bens diversos e veículo automotor; (
ii
) reconhecimento dos acusados pelas vítimas, confirmado por outros elementos probatórios colhidos na fase judicial; (
iii
) subtração de objetos de três vítimas distintas.

3. Requerimentos:

3.1. Recursos defensivos: (i) absolvição por insuficiência de provas; (
ii
) exclusão da majorante do uso de arma de fogo; (
iii
) reconhecimento de crime único, com afastamento do concurso formal.

3.2. Recurso ministerial: (i) fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados às vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação dos apelantes; (
ii
) se é cabível a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo; (
iii
) a adequação do reconhecimento do concurso formal de crimes
; e (
iv
) a possibilidade de arbitramento de valor mínimo de indenização sem pedido expresso na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A palavra das vítimas, quando firme, coerente e corroborada por outras provas, constitui elemento idôneo para a formação da convicção judicial nos crimes de roubo.

6. O reconhecimento de pessoas realizado em conformidade com o art. 226 do CPP e confirmado em juízo tem valor probatório relevante, especialmente quando amparado por outros elementos de prova.

7. A alteração legislativa promovida pela Lei n. 13.654/2018 não revogou a causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo, tratando-se de continuidade normativo-típica. A comprovação do uso da arma foi feita por testemunhos firmes e harmônicos.

9. A subtração de bens pertencentes a vítimas distintas configura pluralidade de crimes, sendo correta a aplicação do concurso formal, conforme entendimento pacificado nos Tribunais Superiores
.

10. Não cabe o arbitramento de indenização mínima sem pedido expresso na denúncia e sem instrução específica que permita o contraditório sobre a extensão dos danos.

IV. DISPOSITIVO

9. Recursos desprovidos.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CF, 5o, XL; CP,
arts
. 157, § 2o, I e II; 70; CPP,
arts
. 226, 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC, HC 533.256/SP,
AgRg
no HC 968.221/SP,
AREsp
2.791.895/PA,
AREsp
2410567/SE.

(N.U 0015219-22.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025)

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO – 1. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ART. 157, §2o-A, I, CP – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSÁRIA A SUBMISSÃO DA ARMA DE FOGO À PERÍCIA TÉCNICA – USO COMPROVADO E PODER INTIMATÓRIO EVIDENCIADO – 2. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO - INVIABILIDADE - PATRIMÔNIOS INDIVIDUAIS, DE VÍTIMAS DISTINTAS, ATINGIDOS MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO – CONCURSO FORMAL MANTIDO – APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - É prescindível a realização de perícia na arma de fogo apreendida e comprovadamente utilizada no roubo, pois a majorante prevista no do §2o-A, I, do art. 157, CP não visa a demonstração efetiva da capacidade lesiva da arma, mas sim, o alto poder intimidatório que ela gera na vítima, no momento do assalto, quebrando eventual tentativa de resistência à consumação do crime;

2 - No caso em que o agente emprega violência ou grave ameaça contra duas ou mais pessoas para subtrair bens de todas elas, tem-se reconhecido o concurso formal próprio de crimes, ou seja, considera-se que, mediante apenas uma só ação contra vítimas distintas, vários patrimônios foram atingidos com apenas um desígnio.

(N.U 0032918-21.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 31.08.2022 e publicado no DJE de 20.09.2022)
Destacamos

Noutro turno, o
apelante

colima,
o reconhecimento do concurso formal entre o delito de roubo majorado e corrupção de menor, alegando que
“
não houve duas ações distintas e autônomas por parte do Apelante – uma para o roubo e outra, separada, para a corrupção do menor. Pelo contrário, a ação de cometer o roubo simultaneamente e na mesma empreitada criminosa com o adolescente é o que, em um único contexto fático, gerou dois resultados jurídicos distintos: a lesão patrimonial (roubo) e a violação da norma de proteção ao menor (corrupção de menores). Trata-se, portanto, de uma única ação (o ato de praticar o roubo com o menor) que produz dois

resultados típicos distintos, configurando a hipótese perfeita de concurso formal de crimes
.”

Tem razão o apelante.

Isso porque

e
mbora
sejam

os
crimes de espécies diferentes,
diante dos fatos ora analisados
não é possível
observar a existência
de desígnios autônomos entre
o crime de roubo majorado e corrupção de menor
.
Aliás,
o apelante
cometeu o
crime de
c
orrupção de
m
enor no mesmo contexto fático e momento da prática do crime
de roubo majorado
,
não existindo, na hipótese
, a autonomia das condutas ou a precedência de uma em relação à outra.

A
propósito
, deixando claro que os crimes foram praticados no mesmo contexto fático, a denúncia
vista no ID
302285868
narra os fatos da seguinte forma:

[...]
WESLEY BARBOSA DIAS, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, em concurso de pessoas com o adolescente LUCAS RODRIGUES DE FARIAS [15 anos à época dos fatos],
unidos pelo mesmo propósito delituoso, mediante grave ameaça, com restrição de liberdade às vítimas, subtraíram, em proveito comum, coisa alheia móvel,
consistente em 2 [dois] cabos de TV cor preta; 1 [uma] TV LG 42 Polegadas, 1 [uma] TV Sony 32 Polegadas; 1[uma] caixa Séculos, cor preta, contendo sete relógios de marcas diversas; 1[um] porta joias de cor

branca contendo joias diversas [brincos e pulseiras]; 2 [dois] controles de TV de cor preta; 7 [sete] peças de roupas; 1 [uma] bolsa de marca Victor Hugo; e um aparelho celular da marca Samsung, de cor preta; totalizando o valor de R$ 9.400,00 [nove mil e quatrocentos reais], conforme Auto de Ava
liação
no 2024.16.600893 [ID 179725349 – Pág. 1]; e R$ 50,00 [cinquenta reais] em espécie, todos os bens pertencentes aos ofendidos idosos
Iveraldo
Santini [69 anos] e Madalena Maria Santini [65 anos].
[...]

Negritamos

Desse modo, não resta dúvida que o
s 2
delito
s
patrimonia
is
e o ilícito de corrupção da adolescente ocorreram mediante uma só ação, dentro de um mesmo contexto fático, fazendo-se imprescindível a majoração da pena pela incidência do concurso formal de crimes na fração de 1/
5
(um
quinto
), como preconiza o Enunciado n. 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, oriundo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, assim redigido: “
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas
.”

Diante disso, faz-se necessário a reajustar a pena imposta
Wesley Barbosa Dias

da seguinte forma:

Extrai-se da dosimetria referente ao

c
rime de roubo
majorado

que
a
pena imposta
na terceira fase após aplicar a fração de 1/3 referente ao concurso de pessoa foi no importe de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Entretanto, reconhecido o concurso formal
dos dois crimes de roubo
com o crime de corrupção de menor, ao invés de somar
as penas
de ambos os crimes
, aplicar-se-á fração de 1/
5
(um
quinto
)
,
resultando
em
8(oito) anos, 10(dez) meses e 12(doze) dias, e o pagamento de 1
0
(d
ez
) dias-multa.

Por conseguinte, a
pena
final que deve ser cumprida pelo apelante é de
8(oito) anos, 10(dez) meses e 12(doze) dias
de reclusão
, e o pagamento de 1
0
(
dez
) dias-multa
, à razão de 1
/30 do valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, corrigida monetariamente.

E, em razão do quantitativo de pena, mant
é
m-se o regime de cumprimento em inicialmente fechado.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial
provimento
ao recurso de
Wesley Barbosa Dias
,

para
reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo majorado e corrupção de menor
, readequando, por conseguinte,
sua

penal final
para

8(oito) anos, 10(dez) meses e 12(doze) dias de reclusão, e o pagamento de 1
0
(d
ez
) dias-multa
, à razão de 1
/30 do valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, corrigida monetariamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025